Tribunal: TJDFT
Processo: 0726782-90.2021.8.07.0003
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. DESDOBRAMENTOS DA PANDEMIA DE COVID-19. APLICAÇÃO DA LEI 14.034/2020. REEMBOLSO CABÍVEL. NÃO EFETUADO NO PRAZO LEGAL. DANO MATERIAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré, em razão da sentença que julgou procedentes, em parte, os pedidos formulados na inicial, para condená-la a restituir aos autores a quantia de R$ 1.552,00 (hum mil, quinhentos e cinquenta e dois reais) referente a danos materiais. A recorrente insurge-se contra a decisão para que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais.
2. Presentes os pressupostos de admissibilidade. O recurso foi interposto no prazo legal e o preparo devidamente recolhido.
3. De início, cumpre ressaltar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078/90), protetor da parte vulnerável da relação de consumo.
4. Relatam os autores, que no dia 10/08/2020 adquiriram da empresa recorrente, passagens aéreas de ida e volta, trecho Brasília/Rio Branco, com saída prevista para 15/09/2020 e retorno para 27/09/2020, ao montante de R$ 1.786,92 (hum mil setecentos e oitenta e seis reais e noventa e dois centavos), parcelado em 5 (cinco) vezes no cartão de crédito. Ocorre que, dias antes da viagem, em ligação à companhia aérea para confirmação do voo, ficaram sabendo que o voo havia sido cancelado pela recorrente. Diante do ocorrido, os autores optaram pelo reembolso total do valor pago, no prazo de 12 meses, conforme legislação vigente. No dia 4 de janeiro de 2021, a recorrente estornou apenas R$234,92 (duzentos e trinta e quatro reais e noventa e dois centavos), restando o pagamento de R$ 1.552,00 (hum mil quinhentos e cinquenta e dois reais). Todavia, até a data de 4 de outubro de 2021, não havia sido estornada a referida quantia, conforme consulta realizada (ID. 35239380).
5. A empresa ré, em seu recurso, asseverou in verbis: No que tange à devolução do valor das passagens, também não merece prosperar, haja vista que a parte autora utilizou as passagens. Assim, caso haja a devolução, terá viajado sem nada pagar, o que ensejaria enriquecimento ilícito (ID. 35240315 - Pág. 121, item 31). Contudo, tal assertiva não restou comprovada nos autos.
6. Nesse contexto, cumpre observar o que estabelece o art. 373 do CPC, ao estabelecer que o ônus da prova incube ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. E ao magistrado, dar as razões de seu convencimento sempre vinculado à prova dos autos, consoante ao que preconiza o art. 371 do CPC.
7. A presente ação se insere no contexto do cancelamento de voo devido à pandemia de COVID – 19, e nessa senda, temos que o art. 3o da lei 14.034/2020, estabelece que o reembolso do valor da passagem aérea devido ao consumidor, por cancelamento de voo no período compreendido entre 19 de março de 2020 e 31 de dezembro de 2021 será realizado pelo transportador no prazo de 12 (doze) meses, contado da data do voo cancelado.
8. Sucede que a solicitação de reembolso não foi atendida no tempo imposto pela lei 14.034/2020, de sorte que a respectiva devolução da quantia desembolsada para aquisição dos bilhetes se torna medida impositiva, sob pena de enriquecimento sem causa, consoante ao que estabelece o Código Civil em seu art. 884, “Aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será obrigado a restituir o indevidamente auferido, feita a atualização dos valores monetários.”
9. Importante destacar que, as medidas adotadas para contenção da propagação do Novo Coronavírus, dentre as quais a restrição de circulação de pessoas, fez com que países inteiros fossem colocados em quarentena, de modo a evitar o colapso no sistema de saúde, e o crescimento do número de óbitos acarretou o cancelamento de inúmeros voos. Imprescindível propor reflexão quanto ao momento atual da economia mundial, e seus impactos imediatos no setor da aviação civil. Registre-se que os esforços convergem no sentido de buscar o reequilíbrio do setor. Não obstante, não se pode admitir que os interesses das empresas se sobreponham aos dos consumidores.
10. Nesse passo, diante da ausência do reembolso pela recorrente no prazo estabelecido pela Lei 14.034/2020, a restituição imediata da quantia de R$ 1.552,00 (hum mil, quinhentos e cinquenta e dois reais), é medida que se impõe, de acordo com a sentença proferida, não havendo reparos a serem feitos. Sentença que se confirma por seus próprios fundamentos.
11. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.